Tribunal: TJMT
Processo: 0016807-87.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016807-87.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (APELANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL —APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — CARGO EM COMISSÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO — NATUREZA ESTATUTÁRIA — CONSTATAÇÃO — ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 — FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — PAGAMENTO DEVIDO — DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — QUANTIA ILÍQUIDA — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a demanda está devidamente instruída, sendo dispensável a dilação probatória.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Ciente o trabalhador da precariedade do vínculo temporário de trabalho com a Administração, não há que se falar em indenização por dano moral.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

A atualização do débito devido pela Fazenda Pública deve ser feita em observância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Neuza Fernandes da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande,
julgou totalmente improcedente os pedidos veiculados na inicial, condenando ainda a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a apelante em sede de preliminar alega cerceamento de defesa, considerando que havia “
fatos possíveis de comprovação por testemunhas
”, uma vez que embora o juízo singular “
tenha recebido com a inicial o pedido de produção de prova testemunhal
”, o mesmo o ignorou.

Alega que o juiz ao proferir a sentença não se atentou que a recorrente “
não tinha poderes para admitir, demitir ou remanejar funcionários para outros órgãos: no máximo apenas informava ocorrências e possíveis melhorias e ao final, e quem efetivamente apurava a conveniência ao melhor interesse da Administração Pública era o prefeito
”, e que “
o juiz singular nada viu, nada disse acerca de tal ponto
”.

Assevera que “
não poderia ser enquadrada como cargo em comissão, razão pela qual é atraído o vínculo trabalhista para com o ente Municipal
”, e que por isso deve o referido contrato ser declarado nulo.

Afiança que “
até a data atual não há solução administrativa, tratando-se de um descaso e gerando uma sensação de impotência à recorrente. Uma humilhação. Por motivações no mínimo políticas
”, e que, em razão deste tratamento desigual, o Município recorrido tem o dever de indenizar a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 3760894, fl.07).

Não há contrarrazões (Id. 3760899, fl.02).

A procuradoria Geral de Justiça abstém de manifestar-se sobre o mérito.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020